Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA NÃO LESIVO AO INTERESSE DOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. MANUTENÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DOS CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA, DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO E DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA PELOS DANOS LAMENTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO EVIDENCIADA. PUNIÇÃO INADEQUADA.
I. Não há interesse recursal em relação ao capítulo da sentença que não é desfavorável aos recorrentes.
II. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato relevante para a resolução do litígio, a teor do que dispõem os artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder à expressão econômica dos pedidos deduzidos na petição inicial.
IV. À falta de ilícito contratual ou extracontratual, não se pode imputar à incorporadora, à administradora do condomínio ou à concessionária o dever de indenizar danos resultantes da suspensão do fornecimento de água proveniente do inadimplemento imputável aos condôminos, na esteira do que dispõem os artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil. Precedentes específicos.
V. A litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do julgador, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito dentro das raias éticas da legislação processual.
VI. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.